Tribunal: TJSP
Processo: 0000619-19.2008.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISS e Taxa de Fiscalização e Funcionamento do exercício de 2003 - Feito extinto em virtude da prescrição, com fulcro no art. 924, V, do CPC, e art. 174 do CTN - Inadmissibilidade - Despacho ordinatório de citação a interromper a contagem do prazo prescricional e atuação ininterrupta do ente público com vistas à satisfação de seu crédito - Demora no processamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISS e Taxa de Fiscalização e Funcionamento do exercício de 2003 - Feito extinto em virtude da prescrição, com fulcro no art. 924, V, do CPC, e art. 174 do CTN - Inadmissibilidade - Despacho ordinatório de citação a interromper a contagem do prazo prescricional e atuação ininterrupta do ente público com vistas à satisfação de seu crédito - Demora no processamento do feito a ser atribuída ao mecanismo do Judiciário - Incidência da Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça - Prescrição não configurada - Sentença anulada - Prosseguimento da ação executiva que se impõe - Recurso da Municipalidade provido.